Tribunal: TJDFT
Processo: 0047373-67.2014.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. MOTIVO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇAO POR LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. TERMO FINAL. DATA DE CONVOCAÇÃO DO PROMITENTE COMPRADOR PARA ENTREGA DO IMÓVEL. MULTA CONTRATUAL PREVISTA APENAS PARA O PROMITENTE COMPRADOR. INVERSÃO. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DAS EMPRESAS RÉS NÃO CARACTERIZADA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO.
1. Eventual demora por parte das concessionárias de serviços públicos, bem como a escassez de mão de obra especializada e de insumos, constituem circunstâncias abrangidas pelo prazo de tolerância ordinário previsto no contrato, não caracterizando motivo de força maior ou caso fortuito, apto a permitir a prorrogação, de forma indefinida, do prazo de conclusão do empreendimento imobiliário.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1729593/SP, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, “No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma” (Tema 996).
3. Verificado que a indenização por lucros cessantes foi arbitrada em montante compatível com o mercado imobiliário, não há razão para que seja modificado o quantum fixado.
4. Tratando-se de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, em caso de atraso na entrega do bem, a indenização por lucros cessantes é devida até a data em que a promitente vendedora promove a notificação do promitente comprador para a adoção das medidas necessárias à quitação do saldo devedor e entrega das chaves.
5. Reconhecido judicialmente o direito do promitente comprador á percepção de indenização por lucros cessantes, decorrentes do atraso na entrega do imóvel, não se mostra cabível a aplicação, de forma invertida, de cláusula penal pactuada exclusivamente em favor da promitente vendedora.
6. Nada obstante o atraso na entrega de imóvel gere transtornos ao adquirente, tal fato, por si só, não tem o condão de acarretar abalo psicológico de grande intensidade, apto a configurar danos morais passíveis de indenização.
7. Caracterizada a sucumbência recíproca entre as partes litigantes, deve ser aplicada a regra inserta no caput do artigo 21 do CPC/1973, em vigor na data da prolação da sentença, segundo o qual "Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas".
8. Recurso de Apelação interposto pelo autor conhecido e não provido. Recurso de Apelação interposto pelas empresas rés conhecido e parcialmente provido.